Tribunal: TJSP
Processo: 1500356-59.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Requisitos exigidos para a configuração do crime impossível não verificados – Parâmetros do artigo 17 do Código Penal desatendidos.

Recurso defensivo – Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância – Reincidência e circunstâncias do caso

Ementa:
Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Requisitos exigidos para a configuração do crime impossível não verificados – Parâmetros do artigo 17 do Código Penal desatendidos.

Recurso defensivo – Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância – Reincidência e circunstâncias do caso concreto que denotam maior reprovabilidade à conduta – Recurso improvido.

Dosimetria – Recurso ministerial – Fixação das penas-base acima do mínimo ante os maus antecedentes dos acusados – Cabível – Ausência de "bis in idem" quando utilizadas condenações diversas para elevar a pena na primeira e na segunda etapa – Aumento em um sexto na pena de Gilliard e em metade na reprimenda de Alexandre – Frações proporcionais ao número de infrações – Recurso ministerial parcialmente provido para este fim.

Segunda etapa – Recurso ministerial – Aumento superior a um sexto pela reincidência específica dos réus – Inviável – Recidiva específica não possui maior desvalor a ensejar maior incremento da pena.

Recurso defensivo improvido e ministerial parcialmente provido.